Tribunal: TCU
Processo: 004.655/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1325/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí (Funasa-PI) em desfavor de Landolfo Duarte da Fonseca (falecido), como então prefeito de Santa Cruz do Piauí - PI (gestão: 2001-2004), diante não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Convênio 487/2001 (Siafi 438833) para a execução do sistema simplificado de abastecimento de água (Projeto Alvorada) sob o valor original de R$ 81.125,00 pelo aporte de R$ 75.000,00 em recursos federais e R$ 6.125,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 28/12/2001 a 30/9/2003, com o prazo para a apresentação da prestação de contas fixado em 29/11/2003; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE teria assinalado a excessiva demora da Funasa na avaliação da prestação de contas do ajuste, tendo ocorrido dezessete anos após a entrega da documentação, e, assim, a eventual citação dos sucessores do responsável, no presente momento, resultaria em inegável prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa; Considerando que, desse modo, a unidade técnica teria proposto o arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 169, VI, 201, § 3o e 212, do RITCU, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído à aludida proposta (Peça 92); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, deve promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da unidade técnica e do MPTCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.655/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Landolfo Duarte da Fonseca - falecido (CPF XXX.093.554-XX). 1.2. Entidade: Município de Santa Cruz do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao sucessor do gestor indicado no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.